Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-14.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. TERMO E RAZÕES FUNDAMENTADAS APENAS NA ALÍNEA “C”. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. “QUANTUM” DE AUMENTO MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação no Tribunal do Júri possui uma peculiaridade com relação aos apelos referentes a crimes não dolosos contra a vida: seu efeito se circunscreve às alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal descritas no termo ou petição de apelação, não havendo devolução ampla, como ocorre nos apelos em geral.
2. O elevado número de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima (sete) evidencia a acentuada intenção homicida e o total desprezo pela vida humana, o que extrapola o tipo penal e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.
3. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena, em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado na execução penal, também serve de fundamento para macular a culpabilidade.
4. Em relação ao “quantum” de aumento, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser proporcional o recrudescimento, na primeira fase, no patamar de 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente cominada ao tipo, para cada circunstância judicial considerada negativa, salvo motivação idônea para aplicação de maior fração, o que é o caso dos autos, em que evidenciados dois fundamentos diversos para macular a culpabilidade.
5. Recurso desprovido.